Tribunal: STF
Processo: AO 2962
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Marta Simone Shiokawa, contra acórdão prolatado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências nº 0001752-60.2025.2.00.0000.



    A autora narra ser leiloeira oficial da Junta Comercial do Estado de São Paulo e, desde 2018, se encontra credenciada junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como auxiliar da justiça, para realizar leilões judiciais e alienações por iniciativa particular no âmbito dos processos judiciais, na forma do art. 880, §3º, do CPC e art. 1º, caput, da Resolução nº 236/2016, do CNJ.



    Relata que propôs pedido de providências perante o CNJ com a finalidade de denunciar um “problema sistêmico e persistente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que consiste na prática reiterada de magistrados nomearem leiloeiros de sua ‘própria confiança’ para a realização das alienações judiciais, preterindo outros profissionais igualmente qualificados e credenciados, incluindo a peticionária” (eDOC 1, p. 2).



    Ressalta, a propósito, que o TJSP tem mantido a escolha dos magistrados, consolidando o entendimento de que a indicação de leiloeiro pelo exequente não vincula o juízo, que teria discricionariedade na designação do auxiliar da justiça.



    Aduz que o pedido de providências permitiu ao CNJ averiguar se a conduta estaria em harmonia com a Resolução nº 236/2016-CNJ e com os princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, notadamente os princípios da imparcialidade, impessoalidade, isonomia e legalidade.



    Pontua, no entanto, que o CNJ concluiu que as regras que definem a nomeação de leiloeiros pelos juízes não os impedem de designarem o profissional que quiserem, razão pela qual considera que “o CNJ, como órgão fiscalizador da atuação administrativa e funcional dos magistrados, não corrigiu o problema, deixando de observar a sua competência” (eDOC 1, p. 5)



    Ressalta que, embora a profissão de leiloeiro seja regulamentada pelo Decreto nº 21.981/32, os leilões e as alienações judiciais possuem regramento específico nos arts. 879 e seguintes do CPC. Além disso, argumenta que há previsão expressa no art. 882, §1º, do CPC, no sentido de que a competência para regulamentar a alienação judicial eletrônica é do Conselho Nacional de Justiça, o qual, diante dessa atribuição, editou a Resolução nº 236/16. 



    Salienta que na mencionada resolução consta a previsão de que, caso o juiz não acolha a indicação do exequente, a seleção deverá ser realizada por sorteio, sem prejuízo da possibilidade de o Tribunal editar norma complementar com critérios objetivos para a alteração do procedimento.



    Assim, entende que “[A] persistência da designação reiterada de determinados leiloeiros, sem sorteio ou outro critério objetivo e sem equidade, com base no critério da confiança, esvazia completamente o conteúdo normativo do art. 9º da Resolução CNJ nº 236/2016 e malfere expressamente os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da proporcionalidade e da transparência previstos na Constituição Federal e na Lei de Licitações, que devem prevalecer sobre normas e interpretações que podem caracterizar favorecimento de determinados profissionais” (eDOC 1, p. 10).



    Afirma que o TJSP regulamentou a matéria atinente ao credenciamento de leiloeiros nos arts. 282 e seguintes das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, mas os dispositivos não traçam um critério objetivo para a seleção do profissional e tampouco o CPC o faz, cabendo à lei especial sua definição.



    Quanto ao credenciamento, aduz que o art. 79, parágrafo único, inciso II, da Lei 14.133/2021 dispõe que os interessados devem ser contratados a partir de critérios objetivos de distribuição da demanda, de modo que tais regras devem ser observadas pelo Poder Judiciário, tendo em vista o disposto no art. 37, XXI, da CF.



    Pontua que a “subjetividade na escolha de auxiliares da justiça, como a designação por ‘confiança’, é incompatível com a ordem constitucional e com a necessidade de garantir a impessoalidade, imparcialidade e a probidade na gestão pública” (eDOC 1, p. 16).



    Argumenta, ainda, que o art. 883 do CPC assegura a participação dos particulares no processo decisório de contratação de profissionais que prestam serviço por delegação da Administração Pública, de modo que a supressão da possibilidade de o exequente indicar leiloeiro demanda a declaração parcial de inconstitucionalidade do citado dispositivo ou, ainda, que seja conferida interpretação conforme à Constituição para que a matéria seja uniformizada em âmbito nacional.



    Por fim, postula a concessão de tutela de urgência, ao argumento de que a probabilidade do direito reside na “violação a princípios constitucionais basilares da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, art. 37, caput, da CF/88), à própria Resolução nº 236/16 do CNJ (especialmente seu art. 9º, §§ 1º e 2º) e à Lei nº 14.133/21” (eDOC 1, p. 20). Sob outra ótica, aponta o periculum in mora consistente na manutenção de um cenário de flagrante ofensa aos princípios republicanos e à livre concorrência entre os profissionais, diante da continuidade das nomeações por critérios subjetivos, o que gera desequilíbrio competitivo, marginaliza leiloeiros qualificados e credenciados e prejudica a subsistência e a oportunidade de trabalho de diversos profissionais, além de macular a imagem do Poder Judiciário perante a sociedade.



    Ao final, requer a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Plenário do CNJ nos autos do Pedido de Providências nº 0001752-60.2025.2.00.0000, de modo que “seja proibida a nomeação de leiloeiros pelos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com base em critérios subjetivos ou pessoais como "confiança" ou a valoração da capacidade técnica do profissional, impondo-se a adoção de critérios claros e objetivos de distribuição equitativa da demanda entre os profissionais credenciados, preferencialmente por sorteio eletrônico, nos termos do art. 9º da Resolução CNJ nº 236/2016 e da Lei nº 14.133/21”(eDOC 1, p. 21).



    No mérito, pleiteia que a ação seja julgada procedente para:



    “I) Declarar a injuridicidade e a manifesta irrazoabilidade do acórdão proferido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0001752- 60.2025.2.00.0000. 



    II) Determinar que o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência fiscalizatória e regulamentar, zele pela estrita observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na nomeação de leiloeiros judiciais pelos magistrados. 



    III) Impor ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a adoção de normativas claras e objetivas que garantam a distribuição equitativa e impessoal das nomeações de leiloeiros, em conformidade com o art. 9º da Resolução CNJ nº 236/2016 e com os critérios objetivos de distribuição de demanda previstos no art. 79, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 14.133/21, preferencialmente por sistema de sorteio ou rodízio. 



    IV) Reconhecer a parcial inconstitucionalidade do art. 883 do Código de Processo Civil, na parte em que permite a indicação do leiloeiro pelo exequente, por contrariar os princípios da Administração Pública e a competência da União para estabelecer normas gerais de licitação e contratação e o interesse público inerente. 



    V) Adicionalmente ao pedido anterior, conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 883 do Código de Processo Civil, de modo a afastar qualquer entendimento que autorize a nomeação de leiloeiros com base em critérios subjetivos, garantindo a prevalência dos princípios da impessoalidade, isonomia e da necessidade de critérios objetivos na designação. 



    d) Subsidiariamente, que a presente ação seja recebida e processada como mandado de segurança, aplicando-se os princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas.” (eDOC 1, p. 22).



    Intimada a se manifestar, a União apresentou informações aduzindo, inicialmente, a impropriedade do uso do mandado de segurança para o fim de obter a declaração de inconstitucionalidade do art. 883 do CPC e das interpretações conferidas pelo TJSP e pelo CNJ, no que concerne à designação de leiloeiros.



    Pontua, ainda, que “ambas, ação mandamental ou ação originária, não substituem os instrumento de controle concentrado de constitucionalidade (ADI, ADC ou ADPF), por falta de legitimidade (art. 103, I a IX, da CF c/c a Lei n. 9.868/99)” (eDOC 20, p. 4).



    No mérito, argumenta que a proposta de declaração de inconstitucionalidade suscitada pela autora é equivocada, já que “apesar da possibilidade de o exequente indicar o leiloeiro público, o magistrado tem o controle e exerce a fiscalização no exercício de suas atribuições jurisdicionais” (eDOC 20, p. 5).



    Ao final, postula o indeferimento do pedido de liminar, por entender que “fundando-se na legislação e na ordem jurídica constitucional em vigor, o acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça - impugnado na ação mandamental sob exame - é de reconhecida juridicidade e razoabilidade, o que leva ao indeferimento da medica cautelar (ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora) e à negativa da segurança postulada pela impetrante” (eDOC 20, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    O provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, a seguir transcrito: 



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 



    No caso dos autos, não estão presentes os requisitos a dar ensejo à concessão da tutela de urgência.



    Explico.



    O objeto desta ação consiste na suposta ilegalidade atribuída ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências nº 0001752-60.2025.2.00.0000, que negou provimento ao recurso administrativo interposto pela autora, em acórdão assim ementado:



    “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE LEILOEIROS. INDICAÇÃO DA PARTE E SORTEIO. HIPOTESES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO 236/2016 DO CNJ NÃO ELIDEM A PRERROGATIVA DO MAGISTRADO, PREVISTA NO ART. 883 DO CPC. NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO.  RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Pedido de Providências formulado por leiloeira oficial contra a rejeição de sua indicação por magistrados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) na designação de leiloeiros. A requerente alegou desrespeito à Resolução nº 236/2016 do CNJ e afronta aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa do artigo 37 da Constituição Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a interpretação do TJSP acerca da escolha do leiloeiro, que atribui ao magistrado a decisão final sobre a nomeação, mesmo ante a possiblidade de indicação da parte ou sorteio, está em consonância com o art. 883 do CPC/15 e o art. 9º da Resolução nº 236/2016 do CNJ, bem como se a ausência de critérios objetivos para a designação viola princípios da administração pública.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.  A indicação de um leiloeiro pelo exequente é um direito e uma faculdade, não gerando, contudo, obrigação de homologação automática pelo juiz.



    4. A designação formal e oficial do leiloeiro é ato do juiz, que pode recusar a indicação de forma fundamentada.



    5. O juiz pode realizar o sorteio do leiloeiro, caso a indicação da parte seja recusada, conforme regras objetivas estabelecidas pelos tribunais.



    6. As regras de indicação e sorteio não impedem, contudo, o juiz de designar o leiloeiro conforme o comando expresso do art. 883 do Código de Processo Civil.



    7. A forma de escolha dos leiloeiros pelo TJSP não ofende o art. 9º, caput, da Resolução CNJ 236/2020, e o art. 883, do Código de Processo Civil.



    8. Irregularidades na indicação e nomeação de leiloeiros devem ser combatidas pontualmente, o que não foi demonstrado no caso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso Administrativo a que se nega provimento.” (eDOC 3, p. 6-7)



    Como visto, o acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça concluiu pela ausência de irregularidade na designação de leiloeiros no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afastando, por conseguinte, a pretensão da proponente, autora desta ação originária, no que diz respeito à adoção de critérios objetivos para tal finalidade.



    Pois bem.



    Em relação à designação de leiloeiros, o art. 883 do Código de Processo Civil prevê que “Caberá ao juiz a designação do leiloeiro público, que poderá ser indicado pelo exequente”.



    Por sua vez, a Resolução nº 236/2016, do Conselho Nacional de Justiça dispõe o seguinte, no que diz respeito ao cerne da controvérsia:



    “Art. 1° Os leilões judiciais serão realizados exclusivamente por leiloeiros credenciados perante o órgão judiciário, conforme norma local (art. 880, caput e § 3°), e deverão atender aos requisitos da ampla publicidade, autenticidade e segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação sobre certificação digital. 



    Parágrafo único. As alienações particulares poderão ser realizadas por corretor ou leiloeiro público, conforme valor mínimo fixado pelo juiz. 



    Art. 2° Caberá ao juiz a designação (art. 883), constituindo requisito mínimo para o credenciamento de leiloeiros públicos e corretores o exercício profissional por não menos que 3 (três) anos, sem prejuízo de disposições complementares editadas pelos tribunais (art. 880, § 3º).



    (...)



    Art. 9° Os leiloeiros públicos credenciados poderão ser indicados pelo exequente, cuja designação deverá ser realizada pelo juiz, na forma do art. 883, ou por sorteio na ausência de indicação, inclusive na modalidade eletrônica, conforme regras objetivas a serem estabelecidas pelos tribunais. 



    § 1° O desenvolvimento de ferramenta eletrônica para realização de sorteio dos leiloeiros públicos ficará a cargo de cada Tribunal. 



    § 2° As designações diretas ou por sorteio devem ser feitas de modo equitativo, observadas a impessoalidade, a capacidade técnica do leiloeiro público e a participação em certames anteriores.”



    As disposições processuais atinentes à alienação na modalidade de leilão judicial evidenciam a existência de duas situações em torno da forma de escolha do leiloeiro, a depender da existência, ou não, de leiloeiro credenciado na localidade.



    A primeira diz respeito à hipótese em que inexiste leiloeiro credenciado no local, oportunidade em que a indicação será de livre escolha do exequente, nos termos do art. 880, §4º, do CPC. Em contrapartida, nos casos em que há leiloeiro judicial devidamente credenciado na localidade, não se constata a existência de disciplina específica sobre a questão, limitando-se o art. 883 do CPC a prever que incumbe ao juiz designá-lo, podendo haver indicação pelo exequente.



    Por sua vez, o art. 9º da Resolução nº 236/2016, acima transcrito, menciona que o leiloeiro poderá ser indicado pelo exequente, cabendo sua designação ao juiz, ou por sorteio, quando não houver indicação.



    O dispositivo assenta, ainda, que as designações diretas ou por sorteio devem ser feitas de modo equitativo, observadas a impessoalidade, a capacidade técnica do leiloeiro público e a participação em certames anteriores, denotando que o acolhimento da indicação do exequente não é impositivo ao magistrado, ao qual incumbe, ainda, perquirir sobre os critérios mencionados.



    Feita essa síntese, afigura-se inviável, ao menos neste momento processual, a concessão da tutela de urgência pretendida pela parte, especialmente em razão da ausência de evidências de irregularidades na indicação dos leiloeiros pelos magistrados no âmbito do TJSP e da natureza precária da análise em sede de liminar.



    Conforme dito, as normas atinentes ao caso não conduzem à conclusão de que o julgador está vinculado à indicação do exequente, sendo certo, no entanto, que a previsão de sorteio para escolha do leiloeiro remete à existência de relativa discricionariedade ao julgador.



    Sob outra ótica, não se constata a presença de periculum in mora, uma vez que a manutenção da designação direta de leiloeiros judiciais, pelos magistrados, não acarreta prejuízo ao andamento dos trabalhos no âmbito do Poder Judiciário. Além disso, avulta-se temerária a incursão nesta seara, no presente momento processual, cuja natureza é precária, ao argumento de resguardo aos princípios da livre concorrência e de combate ao desequilíbrio competitivo.



    Nesse contexto, considerando a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano, não há que se falar na concessão da tutela de urgência pretendida.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.



    Intime-se a União para apresentar contestação e, caso existam preliminares invocadas, intime-se a autora para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.



    Apresentada contestação e inexistindo preliminares invocadas, intimem-se as partes para que: (a) indiquem a necessidade de produção de provas, no prazo de 5 (cinco) dias; e (b) não havendo, no mesmo prazo, sucessivamente, apresentem alegações finais (art. 249 do RISTF), admitindo-se o julgamento antecipado da lide em virtude de eventual indicação de que a matéria dispensa outras provas (art. 355, I, do CPC). Tudo cumprido, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer, no prazo de 15 dias.



    Após, retornem os autos conclusos.



    Publique-se. Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente